Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA. DÍVIDA. TERCEIROS. LIGAÇÕES. INSISTENTES. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora em que requer indenização a título de danos morais, em razão das diversas cobranças por dívida de terceiros, enviadas ao seu telefone celular.
3. A Jurisprudência desta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais sedimentou-se no sentido de que a reiteração de ligações telefônicas ao consumidor, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto, a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes: Processo 07081764320198070016 Acórdão: 1182205 Data de Julgamento: 27/06/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Publicado no DJE : 06/09/2019 Processo: 07019208420198070016 - Acórdão: 1182190 Data de Julgamento: 27/06/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA: Publicado no DJE: 10/07/2019). Processo 07060144220188070006 - Acórdão: 1156284 Data de Julgamento: 01/03/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Publicado no DJE: 15/03/2019.
4. Somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para ensejar indenização por danos morais, sob pena de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto. Reforça-se o entendimento de que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
5. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85,§8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).